Tribunal: TJMT
Processo: 1024087-11.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024087-11.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JULIETA BORGES PINHEIRO - CPF: 910.120.741-53 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0003-64 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1024087-11.2023.8.11.0003.

APELANTE:
JULIETA BORGES PINHEIRO.

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRE ́SARIOS DE MATO GROSSO
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando à sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade, nos termos da Súmula 596 do STF.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado.

Assim, não se mostram abusivos os juros fixados, haja vista que não ultrapassou uma vez e meia a média do mercado à época da contratação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n. 1024087-11.2023.8.11.0003.

APELANTE:
JULIETA BORGES PINHEIRO.

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRE ́SARIOS DE MATO GROSSO
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JULIETA BORGES PINHEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação Revisional de nº 1024087-11.2023.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária (Id. 209421688).

Em suas razões de Id. 209421693, a parte apelante aduz que os juros contratados são abusivos. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a
Ação Revisional de Contrato de nº 1024087-11.2023.8.11.0003
e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 15% do valor da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Pois bem. Em que pese o Recorrente defender a abusividade dos juros contratados sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”

In casu,
verifica-se que os juros remuneratórios cobrados no contrato de nº 2022020977 – Id. 209421671, contratado em 08.10.2022 não se mostram abusivos, uma vez que foram fixados em 3,65% ao mês e a taxa média de mercado à época pelo BACEN era de 2,59% ao mês, conforme informação trazida pela própria parte autora em sua inicial.

Assim, não se mostram abusivos os juros fixados, haja vista que não ultrapassou uma vez e meia a média do mercado à época da contratação.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de
15% para 16% do valor da causa, suspensa a exigibilidade ante ao deferimento da assistência judiciária concedida ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024